Tribunal: TCU
Processo: 030.247/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10125/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.247/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Duarte Freire (XXX.938.684-XX); Danilo Oliveira da Silva (XXX.898.344-XX); Gilberto de Souza Silva Junior (XXX.985.894-XX); Jerry Wanderson Bezerra (XXX.352.704-XX); Joab Silva de Aragao (XXX.256.094-XX); Jose Wilker Faustino Gomes (XXX.811.784-XX); Juliana Rocha da Silva (XXX.769.114-XX); Luanna Cristina Cavalcanti Eufrazio (XXX.844.424-XX); Marcos Vinicios Alexandre da Silva (XXX.458.034-XX); Rodrigo Oliveira da Silva (XXX.313.324-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.